Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738596-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCA VEICULOS LTDA, LOURDES SALVATO BARROS, LUCAS CORREA DE BARROS, RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA, OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OCA VEÍCULOS LTDA E OUTROS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA E OUTROS, rejeitou a impugnação ofertada pelos devedores fundamentada em excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 51249215), sustentam os devedores agravantes, em singela síntese, que há excesso na execução, tendo em vista que a parte exequente “desconta quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da conta bancária dos executados e não abate tais valores do saldo remanescente”. Alegando que a manutenção da decisão agravada tem o condão de causar prejuízos patrimoniais irreparáveis aos executados agravantes, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso de execução apontado. Preparo recolhido (ID 51249228). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 163472803, no qual alega excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelo credor não teriam observados os supostos descontos parciais realizados em sua conta. Manifestação do exequente no ID 166367586. Registro, por oportuno, que dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a parte devedora se limita a afirmar que há execução em excesso, sem cumprir a determinação retro no tocante à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ademais, em que pese afirmar que houve descontos posteriores em sua conta, a parte não logrou demonstrar de forma clara se o débito descontado nas faturas que instruem a petição de impugnação diz respeito aos valores cobrados nos autos, especialmente dada a notícia de que há outros contratos firmados entre as partes que não dizem respeito aos autos. Assim, a parte impugnante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais para a sua análise. No mais, diante do comparecimento dos devedores no ID163472801 e do transcurso do prazo para pagamento voluntário, proceda-se com as pesquisas de bens, nos termos da decisão de ID156326577. Planilha de débitos acostada no ID166367587.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial originado da sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, no qual restou definido que os devedores, ora agravantes, pagariam o valor total de R$ 50.000,00, com incidência de juros de 0,5% ao mês, nas seguintes condições: a) uma entrada no valor de R$ 2.000,00 a ser pago até a assinatura do acordo; b) 25 parcelas de R$ 2.000,00. Na petição do cumprimento de sentença, instruída por planilha do débito exequendo, a parte exequente alegou que o valor adimplido até o momento perfaz o montante de R$ 38.000,00 e requereu o pagamento de R$ 15.920,34 – valor relativo a seis parcelas do acordo que não foram pagas pela parte executada, acrescidas da multa de 10% (dez por cento), bem como de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Ato contínuo, os agravantes ofertaram impugnação, alegando que, para além das parcelas do acordo, a parte exequente descontou na conta bancária da parte executada valores que, somados, totalizam o montante de R$ 3.634,19. Assim, conclui que: “(...) o valor reconhecido pelo exequente e os valores diversos retirados da conta bancaria da 1a executada se soma R$ 41.634,19 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), ou seja, o valor que o exequente alega estar em aberto R$ 12.000,00 (doze mil reais), menos o valor retirado na conta bancaria da executada R$ 3.634,19 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), resta a diferença de R$ 8.365,81 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).” Apesar da alegação de excesso não foi apresentado pelos executados o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ensina a doutrina sobre o tema: “Os arts. 525, §1o, V, do Novo CPC e 917, III, ambos do Novo CPC têm idêntica redação, sendo a matéria tratada nos comentários de referido dispositivo legal. Os §§ 4o e 5o do dispositivo ora comentado são enfrentados nos comentários aos §§ 2o e 3o do art. 917 do Novo CPC. (...) Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso nãos seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 917 e 1457) A rigor, não basta apenas que o executado indique formalmente o valor que entende correto, devendo, sempre que possível, desenvolver argumentação apontando especificamente porque os cálculos do exequente estão errados. O ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, aplica-se também à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivos meramente protelatórios, sem o menor fundamento, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). A consequência para o não atendimento a tais exigências será a rejeição liminar da impugnação se o excesso de execução for o único fundamento suscitado. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. ART. 525, CPC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ART. 80, CPC. EXCLUSÃO. 1. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante não é apta a comprovar o alegado excesso na execução porque não indica os percentuais de reajuste utilizados, além de apresentar divergência quanto aos valores pagos no período de 04/21 a 05/22. 2. Ao alegar excesso de execução, o devedor deve observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). 3. Por não vislumbrar o nítido caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que poderá ser efetivado na hipótese de reiteração dos argumentos já refutados. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1676969, 07394341720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mais, como bem observou o Magistrado “a quo”, considerando a notícia de que existem outros contratos firmados entre as partes, não é possível aferir, ao menos neste momento processual, se os descontos realizados pelo exequente são relativos ao valor cobrado em sede de cumprimento de sentença, pois não há nos autos prova nesse sentido. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “A simples alegação de excesso de execução em desacordo com o disposto no §4o do art. 525 do CPC e a juntada de documento sem qualquer especificação em relação ao objeto do cumprimento de sentença são insuficientes para subsidiar a tese de excesso de execução, circunstância que atrai a rejeição liminar da impugnação.” (Acórdão 1738293, 07194848520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator